Tribunal: TJSP
Processo: 2018981-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – mensalidades não pagas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais - ausência de oferta de bens à garantia do juízo - admitida penhora de 30% dos salários do executado agravante até satisfação da dívida - salvaguarda do crédito da exequente, sem maior gravosidade do executado, permanecendo percentual significativo da sua renda para que possa

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – mensalidades não pagas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais - ausência de oferta de bens à garantia do juízo - admitida penhora de 30% dos salários do executado agravante até satisfação da dívida - salvaguarda do crédito da exequente, sem maior gravosidade do executado, permanecendo percentual significativo da sua renda para que possa prover as necessidades próprias – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018981-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDILSON
VIEIRA BORGES, é agravado SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018981-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37000
AGRV.No : 2018981-48.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGVTE. : EDILSON VIEIRA BORGES
AGVDA. : SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
*Execução de título extrajudicial mensalidades não pagas
fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais -
ausência de oferta de bens à garantia do juízo - admitida
penhora de 30% dos salários do executado agravante até
satisfação da dívida - salvaguarda do crédito da exequente, sem
maior gravosidade do executado, permanecendo percentual
significativo da sua renda para que possa prover as
necessidades próprias decisão mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 61, complementado a fls. 50,
dos autos da execução por título extrajudicial, que
deferiu a penhora de 30% dos salários líquidos do
executado agravante até satisfação da dívida e que não
recebeu sua petição de fls. 208/211 dos autos principais
como exceção de pré-executividade.
2. À modificação do julgado, sustenta o
recorrente que não houve observância do inciso III do §1o
do art. 489 do CPC/15, tendo em vista que o juízo deixou
de receber a sua manifestação como exceção de pré-
executividade sem qualquer fundamentação. Aduz que a
impenhorabilidade é matéria de ordem pública, de forma que
a sua petição deve ser recebida como exceção de pré-
executividade. Sustenta que o crédito cobrado não possui
natureza alimentar, já que nos cálculos da agravada não
está inclusa qualquer verba honorária, de forma que seu
pedido deveria ter sido indeferido, pois não inserto na
exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018981-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido sem liminar/suspensividade (fls. 57/58). Consta
resposta da agravada a fls. 65/70.
É o relatório.
4. De início, não há que se falar em
nulidade do decisório combatido, visto que preenche
adequadamente os requisitos previstos no art. 489 do
CPC/15, tendo o juízo singular justificado que “rejeito os
embargos de declaração, pois manifestamente intempestivos.
Igualmente, inviável receber a petição de fls. 208/211
como exceção de pré-executividade”. Ou seja, se denota que
o recorrente incluiu nos embargos de declaração contra a
decisão agravada pedido subsidiário para que fossem
conhecidos como exceção de pré-executividade, o que foi
afastado pelo juízo “a quo”, tendo em vista a
intempestividade de sua manifestação.
5. No entanto impenhorabilidade é matéria
de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida em
qualquer fase processual, já que não está sujeita à
preclusão temporal.
6. Todavia não se olvida da proteção do
salário como garantia constitucional (CF/88, art. 7o, X),
dotado de impenhorabilidade (CPC/15, art. 833, IV). Porém,
ressalta-se que presente circunstância excepcional que
encontra ressonância neste feito, consubstanciada no fato
de que a ação tramita há anos sem o pagamento de dívida
composta, sem contar que o agravante descumpriu acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018981-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
homologado entre as partes.
7. Demais, afigura-se “in casu” que a
quantia que se pretende ver descontada mensalmente nos
salários do executado agravante, na razão de 30%, não tem
exclusivamente caráter alimentar e que, se lhe for tirada,
isso não ofende a sobrevivência do recorrente. Ora,
inobstante as ponderações lançadas na minuta recursal,
cumpre observar que o devedor até agora não procurou
quitar o débito exequendo, tampouco indicou bens à
constrição judicial.
8. Além disso a constrição de dinheiro
inclusive obedece a gradação do art. 835, no I, do
estatuto adjetivo, desse modo não configurando maior
gravosidade ao devedor. Diante desse quadro, sem dúvida
que há risco concreto de prejuízo à exequente agravada,
configurando-se portanto razoável a constrição, mormente
porque o abatimento de 30% não impede que o executado
supra as necessidades próprias.
9. Releva anotar jurisprudência do Eg.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, considerando
razoável,
a
"assegurar
ao
executado
percentual
significativo de seus vencimentos para que possa prover
suas próprias necessidades e as de sua família, limitação
dos descontos na conta corrente (aqui nos salários) do
devedor
em
30%
de
seus
rendimentos
líquidos,
como
determinou o d. juiz 'a quo'" (AI no 2006.00.2.008647-5,
TJDF, REL. DES. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, DJU
26.10.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018981-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
10.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js